Tribunal: TJDFT
Processo: 0702104-84.2021.8.07.0011
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0702104-84.2021.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANA FLAVIA RIBEIRO SOARES APELADO: IUSLEY DO VALE SANTANA D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os documentos que acompanham contrarrazões (ID 62461687 e seguintes). Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 7 de agosto de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora